Tribunal: TJMT
Processo: 1014827-79.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014827-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), RAIMUNDO MORANIO MILHOMEM DE MATOS - CPF: 036.472.463-36 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), VALDENICE RUMIM DA SILVA - CPF: 651.053.891-15 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA –
PROCEDÊNCIA – DECISÃO GENÉRICA QUANTO A GRAVIDADE DO CRIME – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES IMPOSTAS
– LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM CONCEDIDA.

É bem verdade que não se tem notícia nos autos de antecedentes criminais do paciente que pudesse ensejar risco à ordem pública, não bastando a afirmação genérica da violência contra a vítima, ínsita ao tipo penal supostamente praticado.

Ainda, observa-se que o paciente foi colocado em liberdade em 01 de junho de 2024, sem informações sobre possível descumprimento das cautelares inibitórias impostas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, do Texto Magno e artigos 315, 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Raimundo Moranio Milhomem de Matos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT (id. 217081684).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 31 de maio de 2024, pela prática, em tese, do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 13, do CP), convertida em prisão preventiva em audiência de apresentação.

Afirmou que não estão presentes os requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, eis que “
diante das informações apresentadas nos autos é possível verificar que no exame de corpo de delito descreve:
‘(...) - Relata queda de bicicleta elétrica no dia 30/05/24; - Lesões típicas de traumatismo contundente por acidente de trânsito compatível com a história contada; - Ausência de lesões secundárias a agressão; (...)’
” (
sic
).

Asseverou que
“... a vítima sequer foi ouvida para que pudesse relatar os fatos, tampouco houve solicitação de medidas protetivas em seu favor
” e, que são suficientes as medidas cautelares diversas, especialmente porque o beneficiário nunca foi “
preso anteriormente
”.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, com fixação ou não das medidas cautelares diversas da prisão (id.
217081684
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou deferida parcialmente, mediante cumprimento de medidas cautelares, pelo Plantonista Desembargador Orlando de Almeida Perri, consoante decisão de id. 217076674.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 217096390 e 217342663.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 221752658), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese do delito tipificado no artigo 129, § 13 do Código Penal. Razões de impetração.
1.
Sustenta o impetrante que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal ao ser mantido segregado cautelarmente sem que se façam presentes os pressupostos da prisão preventiva elencados no artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal.
Improcedência
. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do suplicante. Paciente, supostamente, subiu em cima da vítima e por diversas vezes bateu a cabeça dela contra o chão e só parou quando terceiros interviram na situação, fator este que demonstra a gravidade concreta da conduta, bem como o alto grau de reprovabilidade, extrapolando a natureza típica do delito
2.
Aduz, ainda, a ofensa ao princípio da homogeneidade.
Improcedência
. Prisão processual fundamentada nas disposições dos arts. 312 e 313, do CPP. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Raimundo Moranio Milhomem de Matos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT (id. 217081684).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 31 de maio de 2024, pela prática, em tese, do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 13, do CP), convertida em prisão preventiva em audiência de apresentação.

Sustentou, em resumo que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal ao ser mantido segregado cautelarmente sem que se façam presentes os pressupostos da prisão preventiva, elencados no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Aduziu que a decretação da prisão preventiva é desproporcional e fere o princípio da homogeneidade, pois se condenado dificilmente o paciente será submetido ao regime prisional fechado.

Após detida análise dos autos, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício concedido ao paciente. De modo que, a fim de evitar desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede liminar pelo Plantonista Desembargador Orlando de Almeida Perri que impôs as cautelares diversas,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Raimundo Moranio Milhomem de Matos
, apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal [
lesão corporal por misoginia
].

A defesa sustenta que:
a)
não estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar;
b)
“
a vítima sequer foi ouvida para que pudesse relatar os fatos, tampouco houve solicitação de medidas protetivas em seu favor
” e;
c)
são suficientes as medidas cautelares diversas, especialmente porque
Raimundo
nunca foi “
preso anteriormente
”.

Com essas considerações, almeja a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas; no mérito, pede a concessão em definitivo do
writ
.

É o necessário.

Decido.

O paciente foi preso em flagrante, no dia 31/5/2024, por supostamente ter cometido o crime de lesão corporal por misoginia em face de Valdenice Rumim da Silva.

Na audiência de custódia, a prisão preventiva de
Raimundo Moranio Milhomem de Matos
foi decretada para garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas fotos e declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Policial Militar ABMAEL BEZERRA DO NASCIMENTO declarou perante a Autoridade Policial que:

[...] QUE GUARNIÇÃO DA PM FOI SOLICITADO VIA 190 PELO HOSPITAL MUNICIPAL PARA VERIFICAR UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR SE DESLOCOU ATÉ O HOSPITAL E FEZ CONTATO COM A EQUIPE DE PLANTÃO HOSPITALAR ONDE NOS FOI INFORMADO QUE A VÍTIMA ESTAVA COM VÁRIAS LESÕES PELO CORPO, SENDO AS MAIS APARENTES UMA LESÃO NA TESTA, NO OLHO E NAS PERNAS; QUE FOI PERGUNTADO A TESTEMUNHA O QUE TERIA ACONTECIDO, A MESMA RELATOU QUE VISUALIZOU O SUSPEITO AGREDINDO A VÍTIMA NA RUA PRÓXIMO A SUA CASA, ONDE INTERVEIO JUNTAMENTE COM SEU FILHO E MARIDO, PEGOU A VÍTIMA E A CONDUZIU PARA O HOSPITAL, TAMBÉM NOS INFORMOU QUE O SUSPEITO ESTARIA NA LATERAL DO HOSPITAL; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES A GUARNIÇÃO REALIZOU ABORDAGEM NO SUSPEITO E REALIZOU SUA DETENÇÃO; DIANTE DOS FATOS CONDUZIMOS O SUSPEITO PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR PARA REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E EM SEGUIDA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS; OBS O SUSPEITO APRESENTA UMA LESÃO NO JOELHO QUE SEGUNDO ELE TERIA CAÍDO DA BICICLETA (sic) [...].

Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, haja vista que se encontrava em cima da vítima, batendo a sua cabeça desta contra o chão, por diversas vezes, sendo necessário a intervenção de terceiros para cessar as agressões, o que revela o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade da ofendida.

Além disso, destaco que a sequência de agressões foi interrompida em razão da intervenção da senhora Marlene da Cunha Alves, que foi alertada por barulhos e latidos de cachorros em frente à sua casa, oportunidade em que ao sair, se deparou com o custodiado sobre a mulher, vítima das agressões, golpeando sua cabeça repetidamente contra o solo, ensejo que a testemunha pediu para que o agressor soltasse a vítima, mas ele recusou, afirmando que ela era sua esposa e ele podia fazer o que quisesse com ela, ameaçando até aumentar a violência, se necessário. Nesse momento, a testemunha conseguiu afastar o suspeito da vítima, que já apresentava uma lesão na testa, sendo imediatamente levado ao hospital, onde a vítima vomitou sangue e estava incapaz de articular qualquer palavra. Logo, o que leva a crer que se não houve a intervenção da senhora Marlene da Cunha Alves, possivelmente o resultado das agressões seria ainda mais prejudicial.

Reforçando os fatos acima, constato que foram incluídas na demanda fotografias da vítima, que ainda se encontra hospitalizada, exibindo claramente o inchaço, hematomas e marcas das agressões em sua cabeça e corpo, sendo que esses danos são corroborados pelo exame de corpo de delito presente nos autos, que identifica detalhadamente as lesões infligidas, inclusive mapeando sua localização no corpo da vítima.

Desse modo, entendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a mais adequada, ante elementos concretos obtidos perfunctoriamente, a periculosidade do agente e a gravidade da conduta, o que demonstra o risco a vítima, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dessa maneira, a decretação da custódia preventiva do representado torna-se plenamente possível, em consonância com o que tem decido a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado: (...).

Por fim, assevero que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.

Isso posto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
de
RAIMUNDO MORANIO MILHOMEM DE MATOS
, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP

(...)”.

Apesar dos valorosos argumentos exarados pela autoridade coatora, tenho que o pedido liminar merece ser acolhido, haja vista a possibilidade de substituição da medida excepcional por outras mais brandas.

Em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

In casu
, sem embargo da reprovabilidade social do ato atribuído ao paciente [suposta lesão corporal cometida contra sua esposa], verifico que a imposição de medidas menos gravosas basta para preservar a ordem pública, notadamente porque se trata de paciente
primário
e sem nenhum registro criminal anterior.

Ademais, conforme destacado pela defesa, a vítima não foi ouvida em sede extrajudicial e, no exame de lesão corporal, relatou ao médico que caiu de sua bicicleta elétrica no dia 30/5/2024, ou seja, no dia anterior à prisão em flagrante de
Raimundo
.

Além disso, o perito apontou que Valdenice Rumim da Silva sofreu “
lesões típicas de traumatismo contundente por acidente de trânsito, compatível com a história contada,
com
ausência de lesões secundárias a agressão
” [Id. nº 217081688 - Pág. 21].

Diante do exposto,
defiro parcialmente
a tutela liminar requestada, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) não cometer novos delitos;

c) não manter contato ou se aproximar da vítima e das testemunhas no curso da ação penal;

d) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Raimundo Moranio Milhomem de Matos
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).

Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Por se tratar de processo apreciado no plantão, promova-se a distribuição na forma regimental...”
(id. 217076674).

Ainda, observa-se que o paciente foi colocado em liberdade em 01 de junho de 2024, sem informações sobre possível descumprimento das cautelares inibitórias impostas.

A prisão preventiva, por ser excepcional, deve ser sempre avaliada em juízo de proporcionalidade e, por oportuno, mantida apenas em casos que justifiquem a intervenção estatal na liberdade individual.

Além disso, a prisão processual exige a contemporaneidade dos fatos e dos motivos justificadores dos riscos que se pretendem evitar, sob pena de se ocorrer uma verdadeira antecipação dos efeitos práticos da condenação penal.

Com efeito, ausente o lado da cautelaridade da medida, bem como, consubstanciado na documentação encartada pela defesa aos autos, é forçoso concluir que a pretensão da impetrante se reveste de fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico
a liminar mantendo as cautelares nela impostas para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo em favor do paciente
Raimundo Moranio Milhomem de Matos
, ressaltando que a avaliação a ser feita pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024